Tribunal: TJDFT
Processo: 0753762-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. CARTA DE FIANÇA. ENTIDADE EMITENTE NÃO AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL. INIDONEIDADE FORMAL. VALOR INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DO ART. 835, §2o, DO CPC. MANUTENÇÃO DOS BLOQUEIOS VIA SISBAJUD. MEDIDA ADEQUADA. INOCORRÊNCIA DE PENHORA DE FATURAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 769/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou carta de fiança apresentada como garantia do juízo e determinou bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. A agravante alega gravosidade da medida e sustenta suficiência da garantia ofertada para impedir a constrição judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a carta de fiança apresentada pela agravante é idônea para garantir o juízo; e (ii) estabelecer se é possível manter os bloqueios de ativos financeiros determinados via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A carta de fiança equipara-se ao dinheiro apenas quando apresentada por instituição financeira autorizada pelo Banco Central e quando observados os requisitos do art. 835, §2o, do CPC. A consulta ao cadastro oficial do Bacen revela que a entidade emitente não integra o sistema financeiro nacional, o que afasta a validade formal da garantia.
4. A carta de fiança ofertada possui valor inferior ao débito atualizado e não contempla o acréscimo de 30% exigido pelo art. 835, §2o, do CPC, o que compromete sua suficiência material. A insuficiência impede a aceitação da garantia como apta a assegurar o juízo.
5. A decisão agravada determinou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Essa forma de constrição está expressamente prevista no art. 854 do CPC e atende aos princípios da eficiência e efetividade da execução. A modalidade “teimosinha” constitui mecanismo legítimo para pesquisa reiterada de ativos.
6. A agravante não apresentou prova documental de risco concreto à continuidade das atividades empresariais. O ônus de demonstrar eventual impenhorabilidade ou gravosidade excessiva recai sobre o executado, conforme art. 854, §3o, do CPC.
7. Os bloqueios efetuados por meio de SISBAJUD não configuram penhora de faturamento. A penhora de faturamento exige procedimento específico delineado pelo STJ no Tema 769, com nomeação de administrador-depositário e apresentação de balancetes mensais, requisitos que não se verificam no caso. Por isso, o Tema 769/STJ não se aplica.
8. Diante da inexistência de garantia válida e suficiente, mantém-se a decisão que determina os bloqueios sistêmicos de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. Carta de fiança emitida por entidade não autorizada pelo Banco Central é formalmente inidônea para garantia do juízo. 2. Garantia oferecida em valor inferior ao débito atualizado e sem o acréscimo de 30% não atende ao art. 835, §2o, do CPC. 3. O bloqueio de ativos pelo SISBAJUD não se equipara à penhora de faturamento, sendo inaplicável o Tema 769/STJ. 4. Ausente garantia válida e suficiente, mantém-se a constrição de ativos financeiros."
Dispositivos legais citados: Art. 835, §2o, do CPC, Art. 854 e §§ do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 769; TJDFT, Acórdão 1894746, 0719361-53.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 18/07/2024, DJe: 05/08/2024; Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, j. 18/5/2023; Acórdão 1967903, 0737343-80.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025, DJe: 24/02/2025.